Tribunal: TJSP
Processo: 2217863-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no julgado – Vícios autorizadores da interposição previstos no artigo 1022 do CPC não evidenciados – Hipótese em que ao recurso da ora embargante foi dado provimento para afastar a exigência do tributo e extinguir a execução fiscal - Fato que implicou em prejudicialidade da questão da prescrição intercorrente - Fixação de juros de mora em

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no julgado – Vícios autorizadores da interposição previstos no artigo 1022 do CPC não evidenciados – Hipótese em que ao recurso da ora embargante foi dado provimento para afastar a exigência do tributo e extinguir a execução fiscal - Fato que implicou em prejudicialidade da questão da prescrição intercorrente - Fixação de juros de mora em relação aos honorários arbitrados que deverá ocorrer quando forem exigidos, por ocasião do cumprimento do acórdão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2217863-87.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
PAULIBIKE LTDA, é embargado MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217863-87.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto no: 17232
Embargos de Declaração digital no 2217863-87.2019.8.26.0000/50001
Embargante: PAULIBIKE LTDA.
Embargado: MUNICÍPIO DE PAULÍNEA
Comarca: PAULÍNEA
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de
omissão no julgado
Vícios autorizadores da interposição
previstos no artigo 1022 do CPC não evidenciados Hipótese em
que ao recurso da ora embargante foi dado provimento para afastar
a exigência do tributo e extinguir a execução fiscal - Fato que
implicou
em
prejudicialidade
da
questão
da
prescrição
intercorrente - Fixação de juros de mora em relação aos honorários
arbitrados que deverá ocorrer quando forem exigidos, por ocasião
do cumprimento do acórdão - Embargos de declaração rejeitados.
Editado acórdão que, à unanimidade de votos,
deu provimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade, opõe a agravante os presentes embargos
de declaração, apontando omissão no julgado, que se manteve silente quanto à
alegação de prescrição intercorrente, bem como quanto à fixação de
porcentagem dos juros que deverão incidir sobre a monta, bem como seu termo
inicial.
Tendo em conta as medidas adotadas por este
Egrégio Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.
Os presentes embargos são rejeitados, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217863-87.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
os vícios autorizadores da interposição previstos no artigo 1022 do CPC não
restaram evidenciados.
Com efeito, o julgado não foi omisso, na
medida em que ao recurso da ora embargante foi dado provimento para afastar a
exigência do tributo e extinguir a execução fiscal.
Tal fato implicou em prejudicialidade da
questão da prescrição intercorrente.
Quanto à pretensão da fixação de juros de
mora e do termo inicial em relação aos honorários arbitrados, cabe observar que
tais encargos deverão ser fixados quando forem exigidos, por ocasião do
cumprimento do acórdão.
Não há, pois, omissão a ser suprida.
Posto isto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
FORTES MUNIZ
RELATOR